Tribunal: STF
Processo: Rcl 67057
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO . DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por H.T.S.L, em face de decisões (e-docs. 08, 31 e 34) proferidas pela 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000067-20.2013.5.01.0013 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG até o julgamento definitivo do aludido paradigma (RE 1387795).  



    2. De acordo com a Reclamante (e-doc. 01, p. 4), a Reclamação Trabalhista nº 0000067-20.2013.5.01.0013 foi movida por N.C.S. em face de EDITORA O DIA S/A visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. Em virtude da ausência de pagamento espontâneo conforme acordo homologado, deu-se início à fase de execução, oportunidade em que foi requerida a inclusão de outras empresas no polo passivo da execução, dentre elas a reclamante, visto que supostamente integrariam grupo econômico (e-doc. 07).



    4. O pleito foi deferido em 29.01.2019, em Despacho (e-doc. 08) em que restou determinada a citação para pagamento, nos seguintes termos:



    Diante dos dados apresentados, reconsidero o indeferimento anterior e reconheço a existência de grupo econômico, na forma do art. 2º, §2º, CLT e determino a inclusão das empresas abaixo elencadas no pólo passivo, com a consequente citação para o pagamento.  



    1- GRAPHOS PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.089.445/0001-31, situada na Rua dos Inválidos, 198, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20231-048. 



    2- REALTIME CORPORATION PARTICIPAÇÕES inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.604.471/0001-50, situada na Avenida das Nações Unidas, 11.633, 8ºandar, conjunto 84, sala A, Brooklin, São Paulo, SP, CEP: 04578-901; 



    3- H.T.S.L., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.382.260/0001-10, situada na Avenida das Nações Unidas, 11.633, 8ºandar, conjunto 83, sala A, Brooklin, São Paulo, SP, CEP: 04578-901; 



    4- MOBBIT SYSTEMS COMUNICACAO DIGITAL LTDA,, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 1.624.183 /0001-32, situada na Avenida das Nações Unidas, 11.633, 8ºandar, conjunto 83, sala A, Brooklin, São Paulo, SP, CEP: 04578-901; 



    5- IBT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA,, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.311.750/0001-99, situada na Avenida das Nações Unidas, 11.633, 8ºandar, conjunto; e 



    6- O DIA COMERCIAL LTDA, CNPJ 07.982.737/0001-04 situada na Rua dos Inválidos, 198, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20231-048. 



    RIO DE JANEIRO , 28 de Janeiro de 2019 



    RICARDO GEORGES AFFONSO MIGUEL 



    Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho  



    (e-doc. 08, grifo nosso)  



    5. Marcado pela extensa utilização de instrumentos recursais, dos documentos acostados aos autos desta reclamação constitucional, verifica-se que a reclamante apresentou exceção de pré-executividade (e-doc. 12), em 15.04.2019, a qual foi rejeitada em 07.05.2019 (e-doc. 33).  



    6. Foi interposto  agravo de petição (e-doc. 23) em 17.05.2019, seguido de embargos à execução (e-doc. 32) opostos em 06.03.2020, os quais não foram conhecidos (e-doc. 26) 29.04.2020. Novo agravo de petição (e-doc. 27) foi interposto em 01.06.2020, ao qual foi negado provimento em 08.07.2021 (e-doc. 34).  



    7. O recurso de revista interposto teve seu seguimento negado em 24.09.2021 (e-doc. 29). Contra tal decisão foi interposto, em 25.10.2021, agravo de instrumento (e-doc. 24), ao qual foi negado provimento, em decisão monocrática (e-doc. 31) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho em 05.07.2022, nos seguintes termos:  



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pela reclamada contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela qual se denegou seguimento ao seu recurso de revista quanto ao seguinte tema ora impugnado: “NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO”



    (...)



    Na minuta de agravo de instrumento, a reclamada insiste na admissibilidade do seu recurso de revista, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos do artigo 896 da CLT. 



    Renova sua insurgência contra o não conhecimento do seu agravo de petição por ausência de garantia do juízo. 



    Afirma que ficou configurada ofensa às garantias do contraditório e do devido processo legal, “já que a inclusão da empresa, que não participou da fase de conhecimento, exige a prévia instauração e o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), na forma disciplinada pelos artigos 133 e seguintes do novel CPC”



    (...)



    No caso dos autos, o Regional não conheceu do agravo de petição da reclamada por ausência de garantia do juízo, por entender que o software oferecido pela empresa “não possui solvibilidade, não se prestando ao pagamento do débito executório” (pág. 471). Com efeito, nos termos do artigo 884, caput, da CLT, é imprescindível que o juízo esteja integralmente garantido pelo devedor, ou seja, que já tenha havido a indisponibilidade efetiva de bens do executado em valor que abarque a dívida.



    (...)



    Segundo o entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula nº 128, mesmo nos processos que tramitam em fase de execução, será exigido o depósito recursal enquanto não houver garantia total do juízo.



    (...)



    Dessa forma, a garantia do juízo é pressuposto para a admissão dos embargos à execução e, consequentemente, para o conhecimento do agravo de petição. Sem a observância desse requisito é inadmissível o processamento do recurso de revista interposto em fase de cumprimento de sentença.



    (...)



    Assim, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.



    (e-doc. 31, grifo nosso)  



    8. Dos documentos que instruem esta ação, verifica-se, ainda, a existência, desde 17.02.2020, de ordem de bloqueio, no Bacenjud, em face da reclamante e demais empresas (e-doc. 25), o que foi efetivamente objeto de constrição na medida em que, no ano de 2023, o autor da reclamação trabalhista requereu, por meio do Mandado de Segurança nº  0100811-13.2023.5.01.0000, liberação em seu favor dos valores bloqueados de H.T.S.L. (reclamante).  



    9. Tal pleito foi deferido em liminar (e-doc. 15) datada de 04.04.2023 cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Aponta que celebrou acordo judicial com a terceira interessada (Editora o Dia), o qual não foi integralmente cumprido. Relata que, em razão da inadimplência, vencido o prazo de pagamento das parcelas do acordo, a terceira interessada depositou parte dos valores acordados em juízo, antes do processamento de sua recuperação judicial.  



    Alega que, com o inadimplemento do acordo, requereu a execução da outra terceira interessada (H.T.S.L.) em razão do grupo econômico, tendo conseguido bloquear parte dos valores devidos.  



    Por fim, sustenta que teria direito líquido e certo à liberação de tais valores, pois os depósitos realizados pela Editora o Dia se deram antes do deferimento de sua recuperação judicial, bem como pelo não conhecimento dos embargos à execução opostos pela empresa H.T.S.L..   



    Decido. 



    (...)



    No caso concreto, o Impetrante requer a liminar sob o fundamento de que os depósitos foram realizados pela Editora O Dia antes do deferimento da recuperação judicial e que os valores bloqueados de H.T.S.L. seriam incontroversos. Requer ainda que, caso não haja a liberação pretendida, seja suspensa a decisão que determinou a transferência dos valores dos depósitos judiciais da Editora O Dia (em recuperação judicial) para o Juízo universal.



    (...)



    Quanto aos valores bloqueados em face de H.T.S.L., verifica-se que a penhora realizada não foi suficiente para garantia da execução. Nessa linha, tendo o Juízo de origem intimado a executada acerca dos valores constritos e não tendo ela logrado êxito em modificar o teor do decidido, conforme se infere da decisão de ID ee98015 proferida pelo C. TST, tem-se que tais valores tornaram-se incontroversos e, portanto, sujeitos ao pagamento da dívida trabalhista.   



    Ressalte-se que o não oferecimento voluntário de bens ou a ausência de localização de patrimônio suficiente para a garantia da obrigação não pode servir de empecilho à continuidade da execução trabalhista, na qual prevalece o princípio da primazia do interesse do credor (art. 797 do CPC), ante a natureza alimentar do crédito.   



    Assim, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar  postulada para determinar a liberação dos valores bloqueados de H.T.S.L. (terceira interessada) ao Impetrante.



    (...)



    (e-doc. 15, grifo nosso)  



    10. Contra tal decisão, a reclamante interpôs, em 18.04.2023, agravo regimental (e-doc. 20), que segue pendente de julgamento, alegando que os valores cujo levantamento foi autorizado eram controvertidos.  



    11. Nesse contexto, a reclamante alega que “as contas da empresa reclamante foram invadidas e penhorados valores vultosos, sem procedimento próprio, já que não houve a instauração do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em atenção aos artigos 133 a 137 do NCPC, em clara violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV da Constituição Federal” (e-doc. 01, p. 2). Acrescenta que:  



    A empresa reclamante não pode exercer o seu direito ao contraditório e ampla defesa, pois tanto o juízo de origem, quanto o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, exigem a garantia do juízo para discussão da sua condição de ré no processo, que a considerou integrante de grupo econômico empresarial e lhe atribuiu responsabilidade solidária pelo débito reclamado na ação. 



    Ressalte-se que, a reclamação trabalhista citada, a dívida soma mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo sido bloqueados R$ 386.517,73 (trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e dezessete reais e setenta e três centavos) da empresa reclamante, que sequer participou do polo passivo da demanda, na fase de conhecimento. 



    (...)



    Agora, o obreiro requer o levantamento dos valores bloqueados da empresa reclamante, que sequer teve a oportunidade de exercer o contraditório, já que o juízo de origem insiste na garantia do juízo, com medidas expropriatórias – bloqueios via SISBAJUD- em face da reclamante, até os dias de hoje.



    O devido processo legal foi completamente olvidado no presente caso, pois a defesa da empresa, segundo entendimento do juiz trabalhista, contrariando todos os princípios de direito e decisões desta Suprema Corte, só ocorrerá após a garantia total do débito da ação originária, mantendo assim, valor de mais de TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS, bloqueados, de forma absolutamente arbitrária, o que dificulta o exercício de suas atividades econômicas



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    12. Por entender que tal situação implica descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 – RG), o Reclamante requer: a) liminarmente, que se determine a cassação dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº 0000067-20.2013.5.01.0013 até o julgamento da presente Reclamação Constitucional, com a liberação dos valores constritos de forma irregular e indevida nas contas da empresa” (e-doc. 01, p. 13); e b) no mérito, a procedência desta reclamação, “a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no julgamento do Tema 1.232, da Repercussão Geral” (e-doc. 01, p. 14).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    13. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG (Tema 1232 da Repercussão Geral).  



    15. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    16. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível ainclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    17. Consoante emerge dos autos, a Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento, pelo juízo de 1º grau, da existência de grupo econômico (e-doc. 08). 



    18. No bojo da reclamação trabalhista, a Reclamante não conseguiu obter a análise do mérito de suas razões recursais, pelo TRT 1ª Região, posto que não garantiu o juízo (e-doc. 34) em razão de seu elevado valor, tendo o Tribunal Superior do Trabalho, por essa razão, negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 34).  



    19. Por outro lado, nos autos do Mandado de Segurança nº 0100811-13.2023.5.01.0000, em que o autor da reclamação trabalhista pleiteia a liberação em seu favor de valores bloqueados de H.T.S.L. (reclamante), verifica-se que, após a concessão de liminar, foi interposto, pela reclamante,  agravo regimental (e-doc. 20), que segue pendente de julgamento.  



    20. Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema 1232 da Repercussão Geral.



    21. Em juízo de cognição sumária, considero afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de supostamente integrar grupo econômico, estando demonstrada a probabilidade do direito (No mesmo sentido: Rcl 60531 MC-Ref, Rcl 62449 MC-Ref, Rcl 66.715 , Rcl 66.519 e Rcl 61530).



    22. Por outro lado, quanto ao perigo da demora, é importante reiterar que a decisões reclamadas foram proferidas no bojo de processo de execução em que o autor da reclamação trabalhista pleiteia a liberação em seu favor de valores bloqueados de H.T.S.L. (reclamante). Reitere-se que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0100811-13.2023.5.01.0000, já foi, inclusive, concedida liminar autorizando o efetivo levantamento dos valores por parte do trabalhador.  



    23. Nessas circunstâncias, considerando a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro o pedido liminar para suspender, até o julgamento da presente Reclamação Constitucional, exclusivamente em relação à Reclamante, os efeitos das decisões proferidas na Reclamação Trabalhista nº 0000067-20.2013.5.01.0013 que determinaram a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, bem como a constrição de valores. 



    24. Desse modo, os valores constritos de forma irregular e indevida nas contas da empresa deverão ser liberados, o que suspende também os efeitos da liminar concedida, pelo TRT 1ª Região, nos autos do MS nº 0100811-13.2023.5.01.0000.



    25. Comunique-se, com urgência, à 3ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, quanto ao teor da presente decisão, concedendo-se prazo para apresentação das informações (art. 989, I, CPC/2015).



    26. Cite-se o beneficiário das decisões, N.C.S., no endereço informado no e-doc. 1, p. 1, para tomar conhecimento da Reclamação e, querendo, apresentar contestação  (art. 989, III, CPC/2015).



    27. Decorridos os prazos, com ou sem manifestações, colha-se o parecer do Ministério Público Federal no prazo legal (art. 991, CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente